Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702179-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA RIBEIRO DA ROCHA PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora